Tribunal: TJSP
Processo: 2030407-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU. 1) Alegação de inexistência de relação tributária em razão do apossamento administrativo dos imóveis pelo Município - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução. 2) Pedido de substituição da penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU. 1) Alegação de inexistência de relação tributária em razão do apossamento administrativo dos imóveis pelo Município - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução. 2) Pedido de substituição da penhora on-line pelo imóvel tributado - Matéria que não foi objeto da decisão agravada que não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de instância. Decisão mantida - Recurso improvido.